Tribunal: TJPA
Processo: 0803470-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803470-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME FIXADO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva, apesar da fixação do regime inicial semiaberto na r. sentença condenatória. A impetrante sustenta a incompatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e o regime imposto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos da prisão preventiva; (ii) verificar a necessidade de compatibilização da prisão cautelar com o regime inicial fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na jurisprudência consolidada do c. STJ, que admite a negativa do direito de recorrer em liberdade quando persistem os motivos que justificaram a custódia cautelar e o réu esteve preso durante toda a instrução criminal. [STJ, AgRg no RHC 186.341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/11/2023].
4. No entanto, a jurisprudência também assinala a necessidade de adequação da prisão cautelar ao regime inicial fixado na sentença condenatória. [STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/04/2021; STJ, RHC 134.443/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15/12/2020].
5. Considerando que a r. sentença estabeleceu o regime semiaberto, mostra-se necessária a compatibilização da prisão preventiva com as regras desse regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas corpus
parcialmente concedido para determinar a adequação da prisão do paciente ao regime semiaberto, conforme fixado na r. sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput, e 157, §2º, VII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 186.341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/11/2023;

STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/04/2021;

STJ, RHC 134.443/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensora Pública, Dra. Olívia Albino de Alencar, em favor do nacional CLAUDIO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que a sentença condenatória, mediante negativa do direito de recorrer em liberdade, condenou o paciente à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa, nos autos de origem de nº 0801057-92.2024.8.14.0105, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, VII (roubo com grave ameaça por uso de arma branca) e 155, caput (furto), ambos do Código Penal.

Sustenta seus pedidos em jurisprudências do c. STF, que dispõem sobre a incompatibilidade de manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto em sentença condenatória, bem como sobre a vedação ao cumprimento provisório de pena definitiva antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Liminarmente, requereu a concessão da ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documento (ID nº 25063088 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25129558), o impetrado presta informações (ID nº 25427922) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela concessão parcial da ordem. (ID nº 25659669).

É o relatório.

VOTO

Constam dos documentos juntados nesta impetração que o paciente ao subir no ônibus que transitava em via pública, mediante grave ameaça e uso de arma branca, subtraiu dois aparelhos celulares da vítima Queliane, empreendendo fuga logo em seguida, dirigindo-se ao estabelecimento comercial denominado Imperador das Carnes, onde subtraiu uma bicicleta.

O ato coator guerreado (ID nº 25063087)
sentenciou o paciente à pena total definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, negando-lhe direito de apelar em liberdade, baseando-se na seguinte fundamentação:

“
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA

O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo e entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face o decreto condenatório, motivo pelo qual RATIFICO o teor da decisão de decretação da prisão preventiva e NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade.” [
sic
]

Ora, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia preventiva, o juízo utilizou como fundamentação a não alteração das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão, e a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Assim, não vislumbro ilegalidade no ato coator, posto que, como bem ensina o c. STJ, “segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.” (STJ - AgRg no RHC: 186341 BA 2023/0311249-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2023)

Ausente ilegalidade no ato coator neste ponto, obstada está a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. Assim, quanto ao direito de recorrer em liberdade,
data venia,
não prospera o pedido da impetrante.

Em que pese estar irretocável a argumentação do juízo
a quo
, assiste razão à impetrante quanto a necessidade de readequação da medida cautelar ao regime inicial de cumprimento da pena fixado em sentença. Considerando a fixação do regime inicial semiaberto,

não se mostra razoável o cumprimento da pena no regime mais gravoso do que o determinado.

In casu
, faz-se necessária a readequação no regime prisional compatível com o fixado em sentença condenatória, conforme entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema:

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. (RHC 140.941/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)”

“Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente. (RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Assim, conheço e CONCEDO PARCIALMENTE a ordem para readequar o cumprimento da pena ao regime semiaberto, nos termos dispostos na sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 07/05/2025